Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO À PRÁTICA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. ASSINATURA DO CONTRATO. ALEGADA A IMEDIATA DESISTÊNCIA FACE A NÃO POSSIBILIDADE DA CONSUMIDORA EM UTILIZAR OS MEIOS DE PAGAMENTOS OFERTADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA MATRÍCULA NO ATO DA ASSINATURA. NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE LEALDADE E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. CONDUTAS QUE ATESTAM A AUSÊNCIA DE EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCLUSÃO NO CADASTRO DO SERASA. CONDUTA ABUSIVA DA PARTE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos relacionados ao contrato indicado nos autos, com a consequente determinação para que seja excluído o nome da parte autora dos cadastros restritivos, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00. Em seu recurso, aduz que a parte autora assinou o contrato de prestação de serviços que disponibiliza o livre acesso às unidades de prática de instrumentos musicais, que foram disponibilizados a partir daquele momento e não do adimplemento da matrícula ou mensalidade. Contudo, não efetuou qualquer pagamento, tampouco solicitou a rescisão contratual. Assim, ressalta a validade do instrumento contratual, que estipula a obrigação do pagamento independente de frequência do aluno. Desse modo, reforça a existência dos débitos e conclui pela ausência de ato ilícito na inscrição da parte autora no cadastro de inadimplentes. Enfim, assinala a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, ressaltando o reduzido valor do débito que ensejou a inscrição, bem como o fechamento das atividades da empresa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24606324-24606327). Contrarrazões apresentadas (ID 24606331).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
IV. Quanto à proteção contratual, o CDC ressalta que: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
V. O documento ID 24605656 demonstra a existência do contrato assinado pela parte autora para a prestação de serviços em favor da sua filha. Não obstante, alega a parte autora que, ao assinar o contrato, recebeu a informação de que o pagamento precisaria ser realizado mediante autorização para débitos mensais no cartão de crédito, instrumento de pagamento que não possui, ou mediante o adimplemento do valor integral em dinheiro, à vista, relativo a 12 meses de prestação de serviços. Assim, alega que desistiu de adquirir o serviço. Lado outro, sustenta a parte ré que no momento da assinatura do contrato a parte autora teria afirmado que o pai da sua filha efetuaria o pagamento, razão pela qual teria solicitado que lhe fosse encaminhado o “link” para o pagamento via cartão de crédito (o que não foi comprovado nos autos, uma vez que a documento ID 24606312 corresponde apenas ao controle interno da parte ré, sem a efetiva demonstração do alegado envio).
VI. Constata-se a verossimilhança no relato dos fatos expostos pela parte autora. Isso porque afirmou na sua inicial que, diante da impossibilidade de arcar com os meios de pagamentos ofertados, desistiu de efetivar o contrato, sendo que a sua filha jamais utilizou os serviços prestados pela parte ré, enquanto que a parte ré não refutou esta alegação, mas tão somente ressaltou que o instrumento contratual estipula a obrigação do pagamento independente da frequência do aluno.
VII. Dispõe o artigo 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a respeitar os princípios da probidade e da boa-fé, o que também deve ser aplicado à relação pré-contratual, ainda que o dispositivo legal mencione apenas o respeito àqueles princípios no curso do contrato. Também é importante assinalar que a análise da boa-fé na relação contratual exige identificar o comportamento das partes após a celebração do negócio e as práticas adotadas para a celebração do contrato. Desse modo, ainda que conste a assinatura da parte autora no contrato ID 24605656, é importante assinalar que a parte autora não apresentou qualquer cartão de crédito, tampouco o pagamento em dinheiro, para efetuar o pagamento da taxa de matrícula. Neste ponto, destaca-se que a efetivação do pagamento corresponde a uma das cláusulas para a adesão ao contrato de fornecimento de serviços, uma vez que consta na cláusula relativa ao pagamento que o contratante autorizaria o débito automático no cartão de crédito conforme a escolha no ato da matrícula ou efetuaria o pagamento em dinheiro, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, apesar da parte ré sustentar que a prestação do serviço se inicia independente de qualquer pagamento, constata-se que foge ao costume da celebração contratual a sugestão de que a parte autora teria efetuado o contrato e deixado o estabelecido sem efetuar qualquer pagamento (ou disponibilizado o cartão de crédito para desconto dos valores). Assim, é possível apurar que não foram adotadas as medidas para concretizar aquele contrato, uma vez que a taxa de matrícula corresponde ao efetivo pagamento pelo início da relação contratual, bem como porque a aluna jamais utilizou o serviço, razão pela qual a adequada interpretação da situação em conformidade com o dever de lealdade e ao princípio da boa-fé permite atestar que não foi iniciada a relação contratual. Em face do exposto, não prospera a tese de que a relação contratual teve início naquele dia 14/02/2019, face a inexistência de concretização do pagamento para o seu efetivo início (corroborado pela conduta que demonstra a boa-fé da parte autora, uma vez que jamais utilizou o serviço), sendo indevido quaisquer débitos decorrente da relação indicada nos autos.
VIII. Apesar da parte autora buscar a solução da questão na via extrajudicial, não obteve qualquer sucesso, uma vez que a parte ré entende que a assinatura daquele contrato foi suficiente para ensejar as cobranças, ainda que o serviço jamais tenha sido usufruído, tampouco tenha ocorrido a efetivação do pagamento (ou indicação do cartão de crédito) para a concretização do negócio. A conduta da parte ré afronta a boa-fé, uma vez que era evidente a ausência do interesse na consumação do contrato e utilização do serviço. Todavia, impôs à parte autora a cobrança dos valores, desconsiderando os seus esforços para explicar a ausência da relação contratual, optando por inserir o seu nome no cadastro do Serasa, mediante conduta comercial abusiva. Assim, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor na modalidade damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, e não obstante os argumentos recursais, entendo o montante de R$ 4.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.